Tribunal: STJ
Processo: 0099633-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081664 - SP(2026/0099633-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS - SP337777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
HABEAS
CORPUS
1.
.
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
MANDAMUS SÚMULA 691/STF
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2.
1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a
liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este
Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa
serão tratadas durante o julgamento do
impetrado na origem.
mandamus
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 73470d03-3384-4709-bbae-7883528e8c3a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081664 - SP(2026/0099633-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS - SP337777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
HABEAS
CORPUS
1.
.
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
MANDAMUS SÚMULA 691/STF
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2.
1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a
liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este
Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa
serão tratadas durante o julgamento do
impetrado na origem.
mandamus
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL HENRIQUE NUNES
contra decisão que indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2062528-31.2026.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante está submetido à prisão preventiva em
razão de suposta prática dos delitos previstos no
caput, da
e no
art. 35,
Lei n. 11.343/2006
o da
(e-STJ fls.
).
art. 2
Lei n. 12.850/2013
204/205
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo, sustentando, em síntese, a ilicitude de provas telefônicas e telemáticas por
ausência de juntada das decisões autorizadoras, realização de diligências antes da ordem
judicial, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa ante a não
disponibilização dos áudios e mídias originais, além de afirmar inexistência de indícios
de estabilidade e permanência para associação criminosa (e-STJ fls.
).
3/17
Documento eletrônico VDA56270399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: c2b1f1b1-27e4-48cd-999e-801c6437cc94

O Tribunal de origem indeferiu a liminar, destacando que a providência
cautelar em
é excepcional e não se verificava flagrante constrangimento
habeas corpus
ilega, reservando à Turma Julgadora a apreciação do mérito do writ, com requisição de
informações e vista à Procuradoria-Geral de Justiça (e-STJ fls.
).
19/20
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte,
habeas corpus
indeferido
liminarmente por decisão da Presidência, ora agravada, que aplicou o enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-STJ fl. 206).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa pugna pela superação da
Súmula 691 do STF diante de manifesta ilegalidade. Aduz que as investigações estão
contaminadas por quebra da cadeia de custódia e que há ausência de contemporaneidade
dos fatos. Sustenta, ademais, a possibilidade de concessão de ordem de ofício, nos
termos do
-A do Código de Processo Penal, diante da violência ou coação à
art. 647
liberdade de locomoção decorrente de violação ao ordenamento jurídico. Pleiteia o
recebimento e julgamento do agravo regimental, com a concessão da ordem para revogar
a prisão preventiva e substituir por medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
211/215
É o relatório.

VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de
contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua o verbete
habeas corpus
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do
Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente
desprestígio às instâncias ordinárias.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. 77,7 KG DE SKUNK OU SUPERMACONHA (123
PACOTES ACONDICIONADOS EM 6 MALAS). PRISÃO PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR.
. APLICABILIDADE.
SÚMULA 691/STF
FUNDAMENTAÇÃO.
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a
impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida
Documento eletrônico VDA56270399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: c2b1f1b1-27e4-48cd-999e-801c6437cc94

liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau,
salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
960.486/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator, consignando, em
síntese, a ausência de flagrante constrangimento ilegal e a inadequação da cognição
sumária para o exame das alegações defensivas, reservando à Turma Julgadora a
apreciação do mérito do
,
(e-STJ fls.
):
writ verbis
19/20
“Nada obstante, a providência liminar em habeas corpus é excepcional,
razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante
constrangimento ilegal ao paciente. E essa não é a hipótese dos autos.
Anote-se que o paciente responde à ação penal decorrente de investigações
que resultaram na denominada ‘Operação Nexus’, a qual ensejou no
cumprimento de mandados judiciais, com a realização de apreensões de
substâncias entorpecentes e prisão de investigados. Consta, ainda, que os
elementos coligidos indicam atuação organizada e coordenada entre os
envolvidos, com divisão de tarefas voltadas à aquisição, guarda,
fracionamento, transporte e comercialização de drogas, revelando estrutura
estável e unidade de desígnios entre os envolvidos.
Revela-se, ademais, inadequada à esfera de cognição sumária a análise do
pleito, salvo apreciação fática que represente aberração técnico-jurídica do
magistrado, que não é o caso em apreço. Repita-se, a liminar deve se fundar
na cessação de um grave constrangimento ilegal sofrido, o que não se infere
no quadro telado.
Por conseguinte, indefiro a cautela requerida, reservando à Col. Turma
Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão.”
Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada a decisão que
indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este
Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas
durante o julgamento do
ajuizado na origem.
habeas corpus
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO
JULGADO.
SÚMULA
N.
691
DA
SUPREMA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PETIÇÃO
COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas
corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ
na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
. 2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante
Súmula n. 691/STF
ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema
Corte, tendo em vista a indicação de necessidade da prisão cautelar
Documento eletrônico VDA56270399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: c2b1f1b1-27e4-48cd-999e-801c6437cc94

para garantia da ordem pública, em função da expressiva quantidade
de entorpecente apreendido. 3. Não havendo notícia de que o Tribunal
a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente
àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus
originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse
exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o
writ está sendo regularmente processado. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
808.075/MT,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
16/5/2023.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: c2b1f1b1-27e4-48cd-999e-801c6437cc94

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.081.664 / SP
Número Registro: 2026/0099633-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002095820258260699 15005294520248260699 20625283120268260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS - SP337777
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL HENRIQUE NUNES (PRESO)
CORRÉU
: PAULO JESSE AMORIM DA SILVA
CORRÉU
: EMERSON JOSE RODRIGUES CORREA
CORRÉU
: JOSE JOBAIR DE SALES JUNIOR
CORRÉU
: JEFERSON DOMINGUES DA SILVA
CORRÉU
: ADELSON ALEXANDRE DA SILVA
CORRÉU
: GLEIDSON WLADIMIR RODRIGUES CORREA
CORRÉU
: VALERIA LOPES DA SILVA
CORRÉU
: RICARDO LEANDRO BRIQUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DE LARA
CORRÉU
: LUAN LIMA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56492945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: bfda6fc1-04f1-4cdd-af34-94f7ed1310ff

CORRÉU
: KEVIN MARIANO BARROS
CORRÉU
: KASSIANO SILVA LIMA
CORRÉU
: DOUGLAS ALFONSI PORFIRIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE NUNES (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS - SP337777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: bfda6fc1-04f1-4cdd-af34-94f7ed1310ff